Tribunal: STF
Processo: ARE 1384647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ATRASOS NO TRANSPORTE PÚBLICO PRESTADO PELO ENTE MUNICIPAL. PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER - CID C 50, ESTÁGIO IV. REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO DE CARRO PEQUENOPARA TRANSPORTAR A AUTORA/PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER DO RECIFE. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.



    1) o caso preenche os requisitos legais do reexame necessário.



    2) Sabe-se que é inafastável a responsabilidade do ente público no sentido de prestar a assistência médica necessária aos cidadãos, sobretudo em virtude do comando constitucional. É o que se depreende do texto constitucional contido no art. 196.



    3) Greis Silva de Oliveira, nascida em 16/07/1976, ajuizou ação contra o Município do Moreno na qual visa à condenação deste ao fornecimento de transporte adequado (carro pequeno), de forma que não ocorram atrasos tão longos e constantes, vez que se trata de pessoa com diagnóstico de Câncer de Mama, com metástase óssea, CID C-50, estágio IV e não pode esperar por horas para retornar a sua casa, onde necessita repousar e continuar com as medicações, em horários rigorosos.



    4) É dever do Estado, como um todo, assegurar aos cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, oferecendo meios adequados e indispensáveis à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição Federal (artigos 6º e 196).



    5) Os direitos sociais o do Estado uma prestação positiva para sua concretização, dentro de uma perspectiva que lhes proporcione a maior eficácia possível, sujeito a restrições porque existem limitadores normativos e fáticos para os direitos fundamentais, balizados por dotação orçamentária, pois os recursos são escassos, tratando-se de questão extremamente delicada porque existem outros inúmeros direitos constitucionalmente assegurados que devem serprotegidos.



    6) A manutenção da decisão que obrigou o ente municipal a fornecer transporte em carro pequeno, quase que exclusivo, para a apelada/paciente, pode gerar precedente capaz de causar danos substanciais à coletividade, vez que são inúmeros casos de cidadãos que buscam a guarida da justiça para receber tratamento médico, e a individualização do transporte para cada um desses pacientes resultaria em um acréscimo nas despesas públicas que, por certo, acabaria resvalando no corte de outros serviços públicos essenciais. 



    7) Nos termos do art. 6º, da Constituição Federal, a apelada tem sua saúde garantida como um dos direitos sociais.



    8) Com o fim de efetivar este direito, o art. 196 expressa que é dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.



    9) Deve o Estado garantir a todas as pessoas o acesso universal e igualitário aos meios necessários para a promoção, proteção e recuperação da saúde, inclusive garantindo o transporte público, caso não haja atendimento local, como é o caso da edilidade que oferece o transporte público para a apelada.



    10) O princípio da reserva do possível regula a possibilidade e a extensão da atuação estatal no que se refere à efetivação de alguns direitos sociais e fundamentais, tais como o direito à saúde, condicionando a prestação do Estado à existência de recursos públicos disponíveis.



    11) No que pese a edilidade não ter apresentado contestação, inobstante devidamente citado (fl. 28), não se aplicam à Fazenda Pública os efeitos da revelia previstos no artigo 345, II, do Novo CPC. Afinal, em se tratando de direitos indisponíveis, como são os da Fazenda Pública, sobre eles não incidem so efeitos da revelia.



    12) Reexame Necessário provido, prejudicado o apelo do Município do Moreno, para julgar improcedente o pedido da parte autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 194; 196; 197; e 198, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente